Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021 (EC 113/2021). RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que julgou improcedente a impugnação do DF e, em consequência, homologou os cálculos do exequente, reconhecendo a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE no 870.947 (Tema no 810), e SELIC a partir da vigência da EC no 113/21, ou seja, 09/12/2021.
2. Preliminar de suspensão do feito – Rejeição. 2.1. Incabível o sobrestamento da execução para aguardar o julgamento do Tema no 1.170, uma vez que o STF, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, a saber, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão.
3. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/0. 3.1. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020. 3.2. O exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 02/06/2023, pugnando pelo valor total de R$ 18.271,34. 3.3. A condenação ainda não foi incluída em precatório.
4. Aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema no 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4.1. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão relativo ao Tema no 810, o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão proferida, de modo que entender que o título executivo, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantido em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte.
5. Ademais, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido. 5.1. Precedente: “Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus.” (3a Turma Cível, 00398584620088070015, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 12/12/2019).
6. Nos termos do Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período, além de que o precatório ainda não foi emitido.
7. No julgamento do Tema no 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 7.1. Nesse contexto, o Tema no 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema no 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. 7.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.” (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021).
8. Conforme, ainda, estabelecido pelo juízo a quo, a partir de 09/12/2021, deve ser implementada a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
9. Recurso improvido.